Tribunal: CARF
Processo: 11065.723815/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723815/2011-93
ACÓRDÃO
2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AERNIO DILKIN PENTEADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL. DISPÊNDIOS.
Os dispêndios efetuados pelo contribuinte com a construção, ampliação,
reforma e pequenas obras podem integrar o custo de aquisição do imóvel,
desde que comprovados com documentação hábil e discriminados na
declaração de bens.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as contribuições
pagas no ano-calendário à Previdência Oficial quando devidamente
comprovadas.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente é passível de dedução a despesa médica declarada quando
devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
São dedutíveis no Livro Caixa os dispêndios que comprovadamente se
refiram à remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício; a emolumentos pagos a terceiros; ou a despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 27/10/2011 (fls. 2100 a
2142), contra o Auto de Infração de fls. 2019 a 2029, acompanhado do Relatório Fiscal de fls. 2030 a
2060 e do Anexo de fls. 2061 a 2093, que apurou um crédito tributário no montante de R$
337.027,58 (calculado até 09/2011), já acrescido dos juros de mora e da multa de ofício de 75%,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, anos-calendário 2006 a 2008.
Ação Fiscal
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2030 a 2060 e documentos carreados aos autos, os
trabalhos fiscais consistiram na verificação e análise dos rendimentos tributáveis, isentos e não
tributáveis do sujeito passivo nos anos de 2006 a 2008, bem como das deduções legais pleiteadas
nas DAA do período.
Esclareceu o fisco que embora possuísse inscrição no CNPJ sob no 94.894.284/0001-50 como
empresário individual, os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, auferidos em
decorrência do exercício profissional de contador, foram corretamente oferecidos à tributação do
imposto sobre a renda na condição de pessoa física, vez que, nos termos do §2o do art. 150 do
RIR/99, tal atividade profissional não equipara o sujeito passivo ao regime de tributação aplicado às
pessoas jurídicas.
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
3
Por essa razão, os documentos e demais elementos atinentes à ação fiscal levada a efeito na
empresa individual, instaurado pelo MPF-F 1010700.2009.01338-5, foram aglutinados no presente
processo.
De posse dos documentos apresentados pelo contribuinte e dos elementos de prova coletados
no curso da fiscalização, foram detectadas as seguintes infrações:
i) Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física:

Trata-se de omissão de rendimentos pagos por ALEXANDRE ANDRADE ATAÍDE, CPF
n°.099.397.637-94, apurada após constatação de divergência entre os valores das entradas
registrados nos livros caixa e os valores informados nas Declarações de Ajuste Anual do IRPF (DAA),
conforme relatado às fls. 2054 e 2055.
ii) Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos:

Verificando os sistemas internos da RFB, observou-se a realização de uma operação imobiliária
de alienação, em nome do contribuinte, registrada na data de 22/12/2008, cujo objeto, o imóvel
situado à Rua Chile, n° 602, em Canoas/RS, não consta na Declaração de Ajuste Anual do exercício
2009, relativa ao ano-calendário 2008 (DAA/2009).
Em consulta ao Registro de Imóveis de Canoas, verificou o fisco que o imóvel foi adquirido pelo
contribuinte no ano de 2001 pelo valor de R$ 25.000,00 e sua venda, registrada em nome do
fiscalizado no ano de 2009, pelo valor de R$ 170.000,00 (matrícula 19.430 às fls. 630/632).
Na DAA/2003, o contribuinte informou ter alienado o referido imóvel durante o ano 2002 ao seu
filho, Sr. Aernio Dilkin Penteado Junior, CPF 962.193.600-44, pelo valor de R$ 51.000,00.
Com base no acima exposto, o contribuinte foi intimado, em 21/12/2009 (fls. 571/572), a
apresentar os comprovantes da aquisição e da efetiva alienação ao seu filho, uma vez que, no
Registro Oficial, o mesmo encontrava-se, à época da venda, em seu nome (e não em nome do filho).
A resposta do contribuinte veio no dia 08/Jan/2010, e menciona, in verbis:
O referido imóvel foi alienado ao meu filho Aérnio Dilkin Penteado Júnior pelo valor de R$
51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no ano base de 2002, período anterior ao fiscalizado.
Desde a aquisição, o referido imóvel foi devidamente declarado na Declaração de ajuste anual do
adquirente Aérnio Dilkin Penteado Júnior, que realizou melhorias no referido imóvel, todas as
melhorias também foram devidamente declaradas ao fisco, conforme Dirpf ref. anos calendário
2005 a 2008.
Por um lapso, o adquirente Aérnio Dilkin Penteado Júnior não efetuou a transmissão da
propriedade do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canoas no ano base de 2002, o
que fez com que o imóvel ficasse em nome do contribuinte ora intimado por período superior ao de
fato, porém ao fisco sempre foram prestadas as informações corretas, com base nas declarações de
imposto de renda pessoa física do adquirente do imóvel em questão.
No dia 21/12/2009, o filho do contribuinte, Sr. Aernio Dilkin Penteado Junior, CPF (...), foi
intimado a apresentar o Contrato de Compra e Venda e comprovantes de sua efetiva aquisição
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
4
(comprovação do efetivo desembolso, comprovantes de recolhimentos de ITBI, etc), uma vez que
dito imóvel encontrava-se registrado em nome do seu pai, Sr. Aernio Dilkin Penteado (fls. 573/575).
Informação protocolada em 18/01/2010 pelo filho do fiscalizado menciona que a resposta à
questão da aquisição do imóvel restou prejudicada em função da operação de busca e apreensão
realizada pela Polícia Federal, denominada operação Kollektor, estando no aguardo do deferimento
para retirada de todos os documentos e computadores (fl. 585).
Em 18/02/2010, foi intimada a adquirente do imóvel, Sra. Fernanda Kieling Moreira, CPF (...), a
esclarecer como se deu a transação imobiliária, por meio dos questionamentos contidos no Termo
de Intimação Fiscal no F431 (fls. 589/561). Em resposta, revelou que a transmissão imobiliária foi
efetivamente realizada pelo Sr. AERNIO DILKIN PENTEADO (pai) - CPF (...), conforme comprovam os
documentos acostados: Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 602/605) e
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de imóvel residencial quitado, mutuo e
alienação fiduciária em garantia, carta de crédito com recursos do SBPE no âmbito do sistema
financeiro de habitação - SFH - com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do devedor
fiduciante (fls. 606/627).
Somente no dia 10/08/2010 (fl. 659) o filho do contribuinte apresentou a resposta complementar
à informação anterior (fl. 585), no entanto apenas juntando a resposta já apresentada pelo
contribuinte em comento (seu pai) à fiscalização, no dia 08/01/2010 (fl. 660).
Sendo assim, considerando a informação da adquirente diligenciada, ficou claro que a alienação
foi efetivamente realizada pelo contribuinte, legítimo proprietário da casa à época da venda,
segundo a matrícula no 19.430, registrada no livro 02 do Registro de Imóveis de Canoas/RS, tanto
que seu nome consta no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 602/605) e no
Contrato de Financiamento com a CEF (fls. 606/627).
O ganho de capital foi apurado conforme cálculos à fl. 2058.
iii) Dedução Indevida de Previdência Oficial:

No ano-calendário 2007, o fiscalizado informou o total de R$ 5.372,02 a título de dedução com
Contribuição à Previdência Oficial, sendo R$ 4.098,10 decorrente do trabalho sem vínculo
empregatício prestado a pessoas jurídicas e R$ 1.273,92 informados no quadro de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas como dedução mensal da base de cálculo do recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) nos meses de abril, maio, junho e julho de 2007, meses em que
houve recolhimento de IRPF a título de carnê-leão - cód. 0190 (fls. 24 e 31).
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no F872 (fls. 782/783 e 796), através do qual foi
requisitada a comprovação das deduções utilizadas nas DAA, o contribuinte respondeu que as
contribuições à previdência social constam dos “Comprovantes de Rendimentos Pagos e de retenção
de Imposto de Renda na Fonte” entregues por ocasião do atendimento ao Termo de Início, em
29/09/2009, sendo, portanto, decorrentes de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas
(valores retidos pelas fontes pagadoras) e não do recolhimento como contribuinte individual.
Em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e às Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), verificou-se que os valores a que o
contribuinte faz jus como retenção de previdência oficial são os demonstrados às fls. 2032 e 2033,
que totalizam R$ 4.098,10.
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
5
Assim, glosou-se o valor de R$ 1.273,92, informado a maior pelo contribuinte no ano-calendário
2007.
iv) Dedução Indevida de Despesas Médicas:

Intimado a apresentar os comprovantes das despesas médicas, dentre outras deduções, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no F872 (fls. 782/783), o fiscalizado colacionou os documentos
das fls. 796/893.
Glosou-se a despesa informada no ano-calendário 2007 como havendo sido paga a ALEXANDRE
OLSZEWSKI DAHMER, CPF (...), no valor de R$ 5.000,00, porque o documento apresentado (fl. 881) é
um recibo de pagamento de autônomo (RPA) idêntico aos RPA’s elaborados pelo contribuinte no
pagamento de "serviços de terceiros" (sem vínculo empregatício) escriturados em livro Caixa (fls.
1078/1079, por exemplo), levando o fisco a inferir que o emissor do recibo foi o escritório contábil e
não o profissional da medicina. Além de não se tratar de um recibo emitido pelo médico, o mesmo
não apresenta o no de inscrição do profissional no respectivo conselho de classe e não apresenta o
seu endereço, conforme preceitua o inc. III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
v) Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa:

Analisando pormenorizadamente os registros escriturados em livro Caixa, bem como os
comprovantes de pagamentos apresentados, encontrou a fiscalização diversos itens indedutíveis, de
acordo com a legislação tributária, tendo sido elaborado o Anexo 1 - Despesas em Livro Caixa
Glosadas, fls. 2061 a 2093. Nesse Anexo consta a coluna denominada “Motivo da Glosa” onde são
referenciados os itens 3.2.1 a 3.2.22 do Relatório Fiscal (fls. 2036 a 2053).
Impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 28/09/2011 (fl. 2095), o contribuinte apresentou, em
27/10/2011, a impugnação de fls. 2100 a 2142, alegando, em síntese, que é contador, com registro
de Auditor Independente junto a CVM - Comissão de Valores Mobiliários, prestando serviços por 36
anos na grande Porto Alegre/RS. Sempre contou com uma equipe de funcionários e prestadores de
serviços autônomos para lhe auxiliar nas diversas áreas em que seu Escritório Individual atua. Passou
a contestar as infrações apontadas no Auto de Infração da seguinte forma:
i)
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física:
Alega que informou seus rendimentos com alugueis recebidos do Sr. Alexandre Andrade Ataíde
devidamente em sua Declaração de Ajuste Anual exercício 2007, ano-calendário 2006, no campo
"Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas pelo titular", na segunda linha da 1 a página
da referida declaração.
ii)
Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos:
Alega que seu filho mais velho, Aérnio Dilkin Penteado Júnior, adquiriu de seu "pai" uma casa
situada na Rua Chile, n°.602, Bairro São José, Canoas RS no ano de 2001. Faz à fl. 2140 um
demonstrativo de acordo com o Imposto de Renda Pessoa Física do Sr. Aérnio Júnior, desde a sua
aquisição até a venda da casa.
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
6
Em anexo, junta as DAA do Sr. Aérnio Júnior referente aos anos de 2001 à 2008, onde estão
marcados e demonstrados a casa situada à Rua Chile, n°.602, Bairro São José, Canoas RS, e as
benfeitorias que foi realizando ao longo dos 08 anos em que morou em sua residência. Em anexo,
junta também conta de telefone em nome do Sr. Aérnio Júnior datadas de 14/12/2006,14/12/2007 e
14/12/2008.
Explica que seu filho no momento da quitação de sua casa junto ao seu pai não efetuou o registro
no Cartório de Registro de Imóveis de Canoas RS, fato este que ocorre seguidamente com os
contribuintes.
Apresenta uma declaração das compradoras, onde as mesmas afirmam que adquiriram tal
imóvel do Sr. Aérnio Júnior, o proprietário e não do contribuinte em questão. Além disso, junta uma
Carta Informativa destinada ao contribuinte, por parte da empresa denominada Imobiliária Rekynt
assinada pelo Sr. Eloir Niehues, na condição de proprietário da referida Imobiliária. Essa empresa
realizou a intermediação da venda do imóvel em questão, onde esclarece que tal imóvel pertencia
ao Sr. Aérnio Júnior e não ao contribuinte.
Todavia, ainda que mantido o entendimento ilustrado pelo Fiscal, alega que ao menos devem ser
considerados os gastos com benfeitorias realizados no imóvel, pois, em razão delas, no ano de 2007
o imóvel estava declarado pelo valor de R$ 226.444,00, justamente em função dos investimentos
nele efetuados. Assim, inexiste, em verdade ganho de capital, pois o valor de venda do imóvel é
inferior ao valor declarado.
iii) Dedução Indevida de Previdência Oficial:
Alega que o Fiscal se confundiu no momento em que glosou o valor de R$ 1.273,92 pagos pelo
contribuinte, tanto que tais pagamentos estão registrados no sistema de pagamentos da Previdência
Social, portanto restou indevida a glosa no valor de R$ 1.273,92.
iv) Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Para suprir a dúvida indicada pelo fisco, informa o endereço e o n° do registro do profissional da
área médica:
- Endereço: Rua Filadélfia, n°.331, Bairro São João, Porto Alegre RS.
- N° registro CREMERS: (...)/RS
Diz ser de difícil entendimento a afirmação de que o recibo (RPA) teria sido preenchido por ele
mesmo, uma vez que, os recibos de RPA são vendidos em todas as livrarias do Estado seguindo o
mesmo padrão, da mesma forma que os recibos (RPA) digitados no word também seguem o mesmo
modelo.
Questiona: como pode o contribuinte ter sua despesa médica glosada em apenas suposições
feitas pelo Fiscal? Responde: não poderia o Fiscal ter glosado tal despesa de valor significativo sem
antes ter realizado diligências junto ao profissional da medicina e até mesmo, lavrado outro termo
de intimação para que este contribuinte pudesse prestar maiores esclarecimentos. Complementa
dizendo que no quadro pagamentos/doação, o campo disponível para informações é o nome do
beneficiário, valor pago e, por fim, o CPF, portanto, preencheu corretamente sua declaração do ano
calendário de 2007.
v) Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa:
Alega que todas as despesas foram devidamente lançadas nos livros Caixa de 2006, 2007 e 2008
mediante comprovação por documentos fidedignos, tendo o Fiscal em algumas glosado a sua
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
7
totalidade e em outras parcialmente. Passa a detalhar às fls. 2103 a 2138 cada uma das despesas e a
razão do seu dispêndio.
Para facilitar a leitura do presente Acórdão e para que não se alongue desnecessariamente o
presente Relatório, será feito um breve relato das argumentações da defesa quando da análise
dessas a ser feita no Voto.”
Decisão da DRJ de fls. 2.276/2.311 julgou parcialmente procedente a impugnação
em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO MATERIAL.
Constatado erro material do sujeito passivo que registrou o valor de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física no campo relativo à pessoa jurídica da Declaração de Ajuste Anual - DAA,
a infração de omissão de rendimentos deve ser cancelada.
GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de
qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL. DISPÊNDIOS.
Os dispêndios efetuados pelo contribuinte com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras
podem integrar o custo de aquisição do imóvel, desde que comprovados com documentação hábil e
discriminados na declaração de bens.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as contribuições pagas no ano-calendário à
Previdência Oficial quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Somente é passível de dedução a despesa médica declarada quando devidamente comprovada por
documentação hábil e idônea, que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
São dedutíveis no Livro Caixa os dispêndios que comprovadamente se refiram à remuneração paga a
terceiros, desde que com vínculo empregatício; a emolumentos pagos a terceiros; ou a despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 2.223/2.229 é apresentado recurso voluntário. Quanto ao ganho de capital,
reitera os termos de sua impugnação. No que tange à contribuição à previdência oficial limita-se a
dizer que as contribuições foram juntadas aos autos. Quanto a glosa de despesa médica alega ter
trazido em sede recursal documento que comprovaria a regularidade da dedução. No que pertine
às deduções das despesas de livro caixa, que todas elas seriam devidas, nos termos da legislação e
para comprovar suas alegações anexa documentos.
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
8
Importante salientar que o numero massivo de documentos juntado com o recurso
voluntário é, em sua maioria, cópia do presente processo – é ver o documento de no 10 descrito
no recurso “cópia do processo administrativo no 11065-723.815/2011-93 de capa a capa com
2.314 folhas.”
Despacho de encaminhamento de fls. 4.549 determina que os autos sejam
remetidos ao CARF para julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da glosa de despesas relacionadas ao
IRPF do sujeito passivo, conforme consta no relatório.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
O recurso apenas reitera os pontos de sua impugnação delimitando alguns deles
como esclarecimentos fáticos e ainda apresentando fotografias – que nada comprovam – para
contrapor os argumentos aos quais os julgadores da decisão de piso chegaram.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e art. 50 da lei 9.784/1999, confirmo e adoto –
quanto à nulidade – integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa – nos
pontos mantidos – pelos seus próprios fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723815/2011-93
9
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 4558
DF CARF MF
Original